Tribunal: STF
Processo: MS 40087
Classe: MS
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-08-27
Data de publicação: 2025-08-27

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Trata-se de mandado de segurança coletivo ajuizado por Associação Brasileira dos Terminais de Contêineres (ABRATEC) contra ato do Tribunal de Contas da União, consubstanciado no Acórdão nº 1.825/2024-Plenário (proferido nos autos do Processo TC nº 021.408/2019-0), por meio do qual foi negado provimento ao pedido de reexame interposto contra a decisão que determinara à Agência Nacional de Transportes Aquaviários (ANTAQ) que “anule todos os dispositivos da Resolução 72/2022 que dizem respeito à possibilidade de cobrança do serviço de segregação e entrega de contêiner (SSE) em face do desvio de finalidade consubstanciado na afronta ao que estabelece o artigo 36, incisos I e IV da Lei 12.529/2011, artigo 4º, inciso I, da Lei 13.847/2019, bem como o artigo 20, inciso II, alínea “b” e artigo 27, inciso IV, da Lei 10.233/2001”. 



    A impetrante aduz que 



    “(...) a regularidade da cobrança em si do SSE não é o objeto deste MS. A intenção da ABRATEC é mais simples e direta: obter deste e. STF o reconhecimento de que o recente Acórdão proferido pelo TCU (ato coator) violou direitos líquidos e certos de suas associadas, por se tratar de decisão que, às escâncaras, invadiu atribuições regulatórias privadas da ANTAQ (que promoveu, como se verá, a regulação do tema de forma motivada, adequada e observado o iter procedimental correto) e, com isso, exorbitou das suas competências” (edoc. 1, fl. 4). 



    Alega que o Tribunal de Contas da União, no presente caso, 



    “determinou a invalidação de toda a regulação da ANTAQ sobre o SSE. Passou por cima de entendimento da ANTAQ e do Departamento de Estudos Econômicos (DEE) do CADE. Assumiu que sua versão regulatória para o funcionamento do setor portuário seria a única legítima – ou a melhor. E o fez sem promover qualquer procedimento regulatório; sem olhar para as consequências de sua decisão; sem sequer respeitar seus precedentes – que corroboram o chamado controle de segunda ordem quando está em jogo a atividade das Agências Reguladoras” (edoc. 1, fl. 5). 



    Afirma que, no âmbito do julgamento que culminou no apontado ato coator, a área técnica da Corte de Contas 



    “alertou os Ministros que, ‘ao negar a SSEa e entender ilegal a cobrança da THC2/SSE, [a decisão recorrida] tolhe a atuação da Antaq como agente regulador, porquanto não se pode regular algo que não existe’ (p. 11). Também consignou que ‘a única entidade que de fato pode buscar um equilíbrio de interesses é a Antaq, por meio da regulação. (...) cabe a ela o papel de regular o mercado portuário e arbitrar os conflitos’ (p. 26). Até porque ‘divergência de entendimentos não pode ser caracterizada como desvio de finalidade. A matéria envolve múltiplos e vultosos interesses, e qualquer decisão que se tome, seja no Cade, no TCU e no Poder Judiciário, necessariamente pende a balança para um ou outro lado. Se a norma que permite a cobrança da THC-2/SSE pode ser entendida como editada com desvio de finalidade, então também deveriam ser assim entendidas as diversas decisões judiciais que conhecem a prestação do SSEa e permitem a cobrança do THC-2/SSE’ (p; 28; Doc. 05; g.n.)” (edoc. 1, fl. 5). 



    Acrescenta que “a conclusão do ato coator destoa, ainda, do estudo realizado pela Unidade de Auditoria Especializada em Infraestrutura Portuária e Ferroviária (AudPortoFerrovia) do TCU. Conforme se infere do Relatório produzido na ‘Auditoria Operacional sobre a prestação do serviço portuário’, de junho de 2024 (Doc. 26), ‘é legitima a cobrança conforme as particularidades e demandas dos distintos usuários’ (p; 1; g.n.)” (edoc. 1, fl. 5-6). 



    Nessa linha, a impetrante alega que a decisão do TCU 



    “manifestamente excedeu as competências da Corte e invadiu espaço regulamentar privativo da ANTAQ. Espaço esse que fora devidamente preenchido pela atuação técnica da Agência, que editou norma para disciplinar a cobrança do SSE de forma legítima e observando o devido processo regulatório, no bojo do qual foram consideradas diversas variáveis pertinentes (inclusive eventuais efeitos anticoncorrenciais). A hipótese, pois, não é de um controle de segunda ordem, mas de primeira ordem e, portanto, ilegítimo e ilícito” (edoc. 1, fl. 6). 



    Afirma ser parte legítima para ajuizar a presente ação mandamental, argumentando que 



    “(...) é evidente o interesse da ABRATEC e de suas associadas em discutir judicialmente a decisão do TCU que, ilicitamente, determinou a invalidação dos dispositivos da norma da ANTAQ (Resolução nº 72/2022) que permitiam e regulamentavam a cobrança do Serviço de Segregação e Entrega de Contêiner (SSE). Isto é, as associadas da Impetrante foram (e vêm sendo) diretamente afetadas pelo ato coator.



    (...) note-se que a edição da Resolução nº 72/2022 foi precedida de décadas de discussões regulatórias, em âmbitos administrativo e judicial. Em particular, a norma em questão decorreu de um amplo processo regulatório conduzido pela ANTAQ, que contou com a participação de diversos segmentos interessados. A decisão do TCU, portanto, não afeta apenas a ANTAQ (a quem se dirigiu a ordem de anulação da Resolução nº 72/2022), mas (e sobretudo) todo um setor regulado, ora representado pela Impetrante. ” (edoc. 1, fl. 8). 



    Aduz que o presente mandado de segurança 



    “tem por pano de fundo a incompetência do TCU para atuar como órgão suprarregulador e substituir medida regulatória legítima adotada por agência reguladora competente. Em concreto, como se verá, cabe à ANTAQ regular o SSE, o que foi feito de forma adequada e legítima, não havendo espaço para que a Corte de Contas desconsidere a opção feita pela agência em favor da sua.” (edoc. 1, fl. 13). 



    Sustenta, em suma, que “a Corte de Contas extrapolou a chamada fiscalização de segunda ordem, em contrariedade ao dever de deferência à atividade finalística das agências reguladoras, corolário implícito da ordem constitucional (art. 2º c/c arts. 70 e 71, CRFB)” (edoc. 1, fl. 35). 



    Obtempera que



    “(...) ainda que o TCU tenha entendido pela pertinência de alterações na norma da ANTAQ, caberia, no limite, a devolução para que a Agência procedesse com a alteração da sua resolução, se entendesse necessário. O que não se pode admitir é supressão da atuação da ANTAQ e a criação de um vácuo regulatório, que, além de não resolver o problema, pode criar consequências ainda mais graves” (edoc. 1, fls 35- 44). 



    Ao final, a impetrante postula a concessão da ordem “para anular o ato coator (Acórdão nº 1.825/2024 do TCU), e, por extensão, a deliberação do TCU, restabelecendo-se a plena eficácia da Resolução ANTAQ nº 72/2022” (edoc. 1, fl. 46). 



    Requer, ainda, (i) a “intimação da ANTAQ, para ingressar no presente feito na qualidade de terceira interessada, considerando-se que a Resolução anulada pelo ato coator foi editada por ela e, não bastasse, que a decisão do TCU invadiu diretamente competência da agência para regular o setor portuário”; (ii) “a intimação da União, na pessoa do Advogado Geral da União, nos termos do art. 131 da Constituição, art. 7º, II, da Lei n° 12.016/09, art. 75, I, do Código de Processo Civil, para ingressar no feito, haja vista que as questões discutidas neste mandado de segurança envolvem, de modo mais amplo, o interesse na defesa da autonomia das agências reguladoras, bem como, especificamente, a possibilidade de reequilíbrio econômico-financeiro em contratos de contratos de arrendamento”; e (iii) que o feito “tramite sob sigilo, tendo em vista a natureza dos documentos ora juntados, como o Parecer da PGR proferido nos autos do MS nº 38.673” (edoc. 1, fl. 46). 



    Em decisão proferida em 27/01/25 (DJe de 03/03/25), não conheci do mandado de segurança (edoc. 177).



    Interposto agravo regimental pela impetrante (edoc. 181), reconsiderei a decisão impugnada e determinei a retomada da marcha processual, com a notificação da autoridade apontada como coatora, bem como a oitiva da Procuradoria-Geral da República (edoc. 190). 



    Devidamente intimada, a autoridade impetrada apresentou informações, as quais foram assim sintetizadas:



    “Mandado de Segurança impetrado pela Associação Brasileira dos Terminais de Contêineres (Abratec) em face do Acórdão 1.825/2024-TCU-Plenário, que negou provimento ao pedido de reexame interposto pela Agência Nacional de Transportes Aquaviários (Antaq) contra o Acórdão 1.448/2022- TCU-Plenário, prolatado em sede de denúncias apresentadas ao TCU sobre irregularidades no processo de revisão da Resolução Antaq 2.389/2012, que regulava a cobrança do SSE/THC-2. 



    1. O TCU é competente para fiscalizar a exploração direta ou indireta dos portos marítimos e instalações portuárias por força do previsto nos arts. 21, inciso XII, alínea ‘f’, 70 e 71, incisos II e IV, da Constituição Federal de 1988 c/c art. 1º, incisos I e II, da Lei 8.443/1992. 



    2. O TCU, no exercício do controle externo, é competente para decidir sobre denúncia que lhe seja encaminhada, observados os requisitos ditados pelos arts. 1º, inciso XVI, e 53 a 55 da Lei 8.443/1992, observada a necessária apuração em caráter sigiloso, até que se comprove a sua procedência, somente podendo ser arquivada após efetuadas as diligências pertinentes, mediante despacho fundamentado do responsável. 



    3. O relator preside a instrução do processo nos termos do art. 11 da Lei 8.443/1992, com independência e formando seu juízo a partir dos elementos acostados aos autos. 



    4. Possibilidade de o TCU, nos termos de seu Regimento Interno, adotar medida cautelar com vistas à preservação do patrimônio público, inclusive sem oitiva prévia da parte. Teoria dos poderes implícitos. Poder cautelar reconhecido pelo Superior Tribunal de Justiça e pelo Supremo Tribunal Federal.



    5. Da não aplicação da Súmula Vinculante nº 3 ao caso concreto. 



    6. Do recebimento de recursos em face de medida cautelar sem efeito suspensivo. Aplicação subsidiária do art. 1.012 do CPC por força do art. 298 do Regimento Interno do TCU. Jurisprudência.



    7. Da regularidade da publicação da Pauta de Julgamento. 



    8. Legitimidade e legalidade do Acórdão 1.825/2024-TCU-Plenário, que negou provimento ao pedido de reexame interposto pela Agência Nacional de Transportes Aquaviários (Antaq) contra o Acórdão 1.448/2022-TCU-Plenário, por seus fundamentos. 



    9. Parecer pelo encaminhamento das informações ao órgão solicitante.” (edoc. 200, fls. 1-2). 



    A douta Procuradoria-Geral da República opinou pela concessão da ordem, mediante parecer assim ementado:



    “MANDADO DE SEGURANÇA. TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIÃO. DENÚNCIAS ACERCA ILEGALIDADE DA COBRANÇA POR SERVIÇO DE SEGREGAÇÃO E ENTREGA DE MERCADORIA (SSE) PELOS TERMINAIS PORTUÁRIOS. ACOLHIMENTO DA PRETENSÃO PELO TCU PARA DETERMINAR À ANTAQ QUE EXCLUA DA RESOLUÇÃO OS DISPOSITIVOS QUE TRATAM DA COBRANÇA DO SSE. DECISÃO QUE EXTRAPOLOU OS LIMITES DA COMPETÊNCIA CONSTITUCIONAL DO TCU, ADENTRANDO EM COMPETÊNCIA EXCLUSIVA DA ANTAQ. DECISÃO DEFINITIVA E EXIGÍVEL A PARTIR DO ACÓRDÃO N. 1.825/2024 DO PLENÁRIO DO TCU. PARECER PELA CONCESSÃO DA ORDEM.” (edoc. 204). 



    É o relatório. Decido.



    Bem examinados os autos, tenho que o presente mandamus não reúne condições para seu regular processamento.



    O mandado de segurança é remédio constitucional voltado à defesa de direitos contra abusos cometidos por autoridades públicas ou equiparadas, previsto nas modalidades individual e coletiva, encontrando-se o rol de legitimados ativos para essa última espécie devidamente registrado no texto constitucional (art. 5º, inciso LXX), in verbis:



    “LXX - o mandado de segurança coletivo pode ser impetrado por:



    a) partido político com representação no Congresso Nacional;



    b) organização sindical, entidade de classe ou associação legalmente constituída e em funcionamento há pelo menos um ano, em defesa dos interesses de seus membros ou associados;”



    A Lei nº 12.016/2009 dispõe, no tocante ao mandado de segurança coletivo, que 



     “Art. 21. O mandado de segurança coletivo pode ser impetrado por partido político com representação no Congresso Nacional, na defesa de seus interesses legítimos relativos a seus integrantes ou à finalidade partidária, ou por organização sindical, entidade de classe ou associação legalmente constituída e em funcionamento há, pelo menos, 1 (um) ano, em defesa de direitos líquidos e certos da totalidade, ou de parte, dos seus membros ou associados, na forma dos seus estatutos e desde que pertinentes às suas finalidades, dispensada, para tanto, autorização especial.



     Parágrafo único. Os direitos protegidos pelo mandado de segurança coletivo podem ser:



     I - coletivos, assim entendidos, para efeito desta Lei, os transindividuais, de natureza indivisível, de que seja titular grupo ou categoria de pessoas ligadas entre si ou com a parte contrária por uma relação jurídica básica;



     II - individuais homogêneos, assim entendidos, para efeito desta Lei, os decorrentes de origem comum e da atividade ou situação específica da totalidade ou de parte dos associados ou membros do impetrante.



     Art. 22. No mandado de segurança coletivo, a sentença fará coisa julgada limitadamente aos membros do grupo ou categoria substituídos pelo impetrante.” (grifei).



    O Supremo Tribunal Federal possui entendimento pacífico no sentido de que “a legitimidade ad causam no mandado de segurança pressupõe que o impetrante se afirme titular de um direito subjetivo próprio, violado ou ameaçado por ato de autoridade” (MS nº 21.239/DF, Tribunal Pleno, Relator o Ministro Sepúlveda Pertence, DJ de 23/4/93).



    A respeito do direito que autoriza a impetração do writ, confiram-se os seguintes julgados: 



    “CONSTITUCIONAL. PROCESSUAL CIVIL. MANDADO DE SEGURANÇA COLETIVO. SUBSTITUIÇÃO PROCESSUAL. AUTORIZAÇÃO EXPRESSA. OBJETO A SER PROTEGIDO PELA SEGURANÇA COLETIVA. C.F., art. 5º, LXX, "b". I. - A legitimação das organizações sindicais, entidades de classe ou associações, para a segurança coletiva, é extraordinária, ocorrendo, em tal caso, substituição processual. C.F., art. 5º, LXX. II. - Não se exige, tratando-se de segurança coletiva, a autorização expressa aludida no inciso XXI do art. 5º da Constituição, que contempla hipótese de representação. III. - O objeto do mandado de segurança coletivo será um direito dos associados, independentemente de guardar vínculo com os fins próprios da entidade impetrante do writ, exigindo-se, entretanto, que o direito esteja compreendido na titularidade dos associados e que exista ele em razão das atividades exercidas pelos associados, mas não se exigindo que o direito seja peculiar, próprio, da classe. IV. - R.E. conhecido e provido.” (RE nº 193.382, Tribunal Pleno, Rel. Min. Carlos Velloso, DJ de 20/9/96 - grifou-se). 



    “AGRAVO REGIMENTAL. MANDADO DE SEGURANÇA IMPETRADO POR DEPUTADOS FEDERAIS CONTRA ATO OMISSIVO DO PRESIDENTE DA REPÚBLICA. ACORDO INTERNACIONAL ASSINADO POR MINISTRO DE ESTADO. OMISSÃO DO PRESIDENTE DA REPÚBLICA EM SUBMETER O ATO AO CONGRESSO NACIONAL. DIREITO SUBJETIVO INEXISTENTE. PRECEDENTES. 1. Não tem legitimidade ativa ad causam para impetrar mandado de segurança o parlamentar que pretende defender prerrogativa do Congresso Nacional, visto que ‘direito individual, para fins de mandado de segurança, é o que pertence a quem o invoca e não apenas à sua categoria, corporação ou associação de classe’ (Hely Lopes Meirelles, in "Mandado de Segurança e Ação Popular", 18ª ed., Malh. Edit. 1997, p. 34). 2. O mandado de segurança não é meio idôneo para a defesa de mero interesse reflexo de norma objetiva, dado que se destina à proteção de direito subjetivo. (...)” (MS nº 23.914/DF-AgR, Tribunal Pleno, Relator o Ministro Maurício Corrêa, DJ de 24/8/01 - grifou-se).



    “(...) ‘o mandado de segurança é medida judicial que só pode ser utilizada para defesa de direito próprio e direito do impetrante, e não para defender direito potencial, e que apenas poderia eventualmente surgir se afastado aquele a quem o ato apontado como ilegal iria atingir. (…).’ (RTJ 120/816, Rel. Min. ALDIR PASSARINHO – grifei) ‘Mandado de Segurança. Não cabe se o ato contra o qual é impetrado não fere direito líquido e certo do impetrante. A ninguém é dado pleitear em nome próprio direito alheio, salvo quando autorizado por Lei (CPC, art. 6º). Impetração não conhecida.’ (RTJ 128/1138, Rel. Min. CARLOS MADEIRA – grifei). (...)” (MS nº 35.787-MC-AgR, Relator o Ministro Celso de Mello, Dje 17/7/20 - grifou-se). 



    “AGRAVO REGIMENTAL EM MANDADO DE SEGURANÇA CONTRA OMISSÃO ATRIBUÍDA AO CORREGEDOR NACIONAL DE JUSTIÇA. DEFESA DE DIREITO ALHEIO EM NOME PRÓPRIO: IMPOSSIBILIDADE. PRECEDENTES. AUSÊNCIA DE ATO COATOR NA ESPÉCIE. REITERAÇÃO DAS TESES REJEITADAS NO MANDADO DE SEGURANÇA. ARGUMENTAÇÃO INSUFICIENTE PARA INFIRMAR A DECISÃO AGRAVADA. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO.” (MS 36.994-AgR/DF, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 06/07/20 - grifou-se).



    “MANDADO DE SEGURANÇA COLETIVO PREVENTIVO. PEDIDO DE LIMINAR. SINDICATO IMPETRANTE REPRESENTANTE DOS ADVOGADOS DO INTERIOR PAULISTA. TÍTULOS DA DÍVIDA EXTERNA. LEI 6.019/1943. REQUERIMENTO A TODOS OS CREDORES INDISTINTAMENTE. ILEGITIMIDADE ATIVA. INDEVIDO MANEJO DA IMPETRAÇÃO. PRECEDENTES. ALEGADO ‘CALOTE’. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DOS TÍTULOS DA DÍVIDA. INEXISTÊNCIA DE ACERVO FÁTICO-PROBATÓRIO MÍNIMO. MERA ESPECULAÇÃO. NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. INVIABILIDADE EM SEDE MANDAMENTAL. MANDADO DE SEGURANÇA NÃO CONHECIDO. 1. Conforme dispõe o art. 21 da Lei 12.016/2009, a admissibilidade do mandado de segurança coletivo está condicionada à alegação de que direito líquido e certo titularizado pela totalidade ou parcela de seus membros ou associados está sendo violado (ou se encontra ameaçado) por ato comissivo ou omissivo imputável à autoridade apontada como coatora, sendo necessário ainda que o objeto da impetração guarde consonância com seu estatuto e pertinência às suas finalidades. (...)” (MS nº 36.897, Tribunal Pleno, Rel. Min. Luiz Fux, DJe de 08/07/20 - grifou-se). 



    Assim, considerando a firme jurisprudência desta Corte da qual são exemplo os citados precedentes, entendo que a Associação Brasileira dos Terminais de Contêineres (ABRATEC) não possui legitimidade ad causam para figurar no polo ativo da presente relação processual.



    Em que pese o fato de se tratar de associação legalmente constituída e em funcionamento há mais de um ano, conforme dispõe o artigo 5º, inciso LXX, alínea “b”, da Constituição Federal, e embora invoque a defesa de seus associados no caso, a ora impetrante não possui a titularidade do exercício do direito que afirma violado na inicial. Vejamos.



    Conforme relatado, a impetrante aduz que



    “(...) a regularidade da cobrança em si do SSE não é o objeto deste MS. A intenção da ABRATEC é mais simples e direta: obter deste e. STF o reconhecimento de que o recente Acórdão proferido pelo TCU (ato coator) violou direitos líquidos e certos de suas associadas, por se tratar de decisão que, às escâncaras, invadiu atribuições regulatórias privadas da ANTAQ (que promoveu, como se verá, a regulação do tema de forma motivada, adequada e observado o iter procedimental correto) e, com isso, exorbitou das suas competências” (edoc. 1, fl. 4). 



    In casu, o mandado de segurança se volta contra deliberação do Plenário do Tribunal de Contas da União que analisou o pedido de reexame interposto pela Agência Nacional de Transportes Aquaviários (ANTAQ) relativo ao Acórdão nº 1.448/2022-TCU-Plenário, proferido nos autos do TC nº 021.408/2019-0, no bojo do qual foram apreciadas denúncias apresentadas à Corte de Contas sobre irregularidades no processo de edição da Resolução ANTAQ nº 72/2022 quanto à cobrança dos serviços de segregação de entrega de contêineres (SSE/THC-2).



    Por meio do referido acórdão, o TCU decidiu, in verbis:



    “(...) 



    9.3. determinar à Antaq que, no prazo de 30 (trinta) dias, anule todos os dispositivos da Resolução 72/2022 que dizem respeito à possibilidade de cobrança do serviço de segregação e entrega de contêiner (SSE) em face do desvio de finalidade consubstanciado na afronta ao que estabelece o artigo 36, incisos I e IV da Lei 12.529/2011, artigo 4º, inciso I, da Lei 13.847/2019, bem como o artigo 20, inciso II, alínea ‘b’ e artigo 27, inciso IV, da Lei 10.233/2001;



    (...)” (edoc. 172, fl. 3 - grifou-se). 



    Tem-se, assim, que a determinação da Corte de Contas da União (proferida no bojo do Acórdão nº 1.448/2022) foi dirigida a um ente da Administração Pública Federal indireta, qual seja, a Agência Nacional de Transportes Aquaviários (ANTAQ). 



    Contra essa deliberação, a ANTAQ apresentou pedido de reexame administrativo, tendo este sido conhecido e desprovido pelo TCU por meio do Acórdão nº 1.825/2024-TCU-Plenário (edoc. 172, fl. 53) – ato apontado como coator neste mandamus impetrado pela ABRATEC. 



    Não se vislumbra, no caso, condição para o prosseguimento da ação mandamental, tendo em vista a ilegitimidade ad causam da ABRATEC para pleitear, em nome próprio, a tutela de pretenso direito alheio – que não lhe pertence nem tampouco a seus associados –, concernente, na espécie, à defesa do exercício de apontadas prerrogativas ou atribuições finalísticas conferidas a determinado órgão ou ente integrante da Administração Pública.



    Dito de outro modo, eventual violação dos pretensos direitos apontados na inicial não legitima a ora impetrante a ajuizar, em seu nome, o presente mandado de segurança, uma vez que o ato apontado como coator não lhe foi dirigido (tampouco foi dirigido a seus associados) e que a associação impetrante não se apresenta como titular do direito subjetivo que afirma ter sido ultrajado pela determinação do TCU, ainda que tal ato possa afetar, indiretamente, interesses (econômicos, gerais e mediatos) dos associados da ABRATEC. 



    Ressalto que, nos termos da jurisprudência desta Corte, “simples interesses, que não configurem direitos, não legitimam a válida utilização do mandado de segurança coletivo” (MS nº 21.291-AgR-QO, Tribunal Pleno, Rel. Min. Celso de Mello) e que “descabe o mandado de segurança quando o impetrante não tem em vista a defesa de direito subjetivo, mas a de mero interesse reflexo de normas objetivas” (RE nº 103.299/RJ, Segunda Turma, Rel. Min. Francisco Rezek). 



    Nesse sentido, colaciono, por elucidativos, os seguintes julgados:



    “I. MANDADO DE SEGURANÇA: LEGITIMAÇÃO ATIVA DO PROCURADOR-GERAL DA REPUBLICA PARA IMPUGNAR ATOS DO PRESIDENTE DA REPUBLICA QUE ENTENDE PRATICADOS COM USURPAÇÃO DE SUA PROPRIA COMPETÊNCIA CONSTITUCIONAL E OFENSIVOS DA AUTONOMIA DO MINISTÉRIO PÚBLICO: ANALISE DOUTRINARIA E REAFIRMAÇÃO DA JURISPRUDÊNCIA. 1. A LEGITIMIDADE AD CAUSAM NO MANDADO DE SEGURANÇA PRESSUPÕE QUE O IMPETRANTE SE AFIRME TITULAR DE UM DIREITO SUBJETIVO PRÓPRIO, VIOLADO OU AMEACADO POR ATO DE AUTORIDADE; NO ENTANTO, SEGUNDO ASSENTADO PELA DOUTRINA MAIS AUTORIZADA (CF. JELLINEK, MALBERG, DUGUIT, DABIN, SANTI ROMANO), ENTRE OS DIREITOS PÚBLICOS SUBJETIVOS, INCLUEM-SE OS CHAMADOS DIREITOS-FUNÇÃO, QUE TEM POR OBJETO A POSSE E O EXERCÍCIO DA FUNÇÃO PÚBLICA PELO TITULAR QUE A DETENHA, EM TODA A EXTENSAO DAS COMPETÊNCIAS E PRERROGATIVAS QUE A SUBSTANTIVEM: INCENSURÁVEL, POIS, A JURISPRUDÊNCIA BRASILEIRA, QUANDO RECONHECE A LEGITIMAÇÃO DO TITULAR DE UMA FUNÇÃO PÚBLICA PARA REQUERER SEGURANÇA CONTRA ATO DO DETENTOR DE OUTRA, TENDENTE A OBSTAR OU USURPAR O EXERCÍCIO DA INTEGRALIDADE DE SEUS PODERES OU COMPETÊNCIAS: A SOLUÇÃO NEGATIVA IMPORTARIA EM ‘SUBTRAIR DA APRECIAÇÃO DO PODER JUDICIARIO LESÃO OU AMEAÇA DE DIREITO’. 2. A JURISPRUDÊNCIA - COM AMPLO RESPALDO DOUTRINARIO (V.G., VICTOR NUNES, MEIRELLES, BUZAID) - TEM RECONHECIDO A CAPACIDADE OU "PERSONALIDADE JUDICIÁRIA" DE ÓRGÃOS COLETIVOS NÃO PERSONALIZADOS E A PROPRIEDADE DO MANDADO DE SEGURANÇA PARA A DEFESA DO EXERCÍCIO DE SUAS COMPETENCIAS E DO GOZO DE SUAS PRERROGATIVAS. (...)” (MS nº 21.239, Tribunal Pleno, Rel. Min. Sepúlveda Pertence, DJ de 23/4/93 - grifou-se). 



    “MANDADO DE SEGURANÇA COLETIVO - LIBERAÇÃO DE RECURSOS ORCAMENTARIOS (CF, ART. 168) - IMPETRAÇÃO POR ENTIDADE DE CLASSE (ASSOCIAÇÃO DE MAGISTRADOS) - INADMISSIBILIDADE - PRERROGATIVA DE PODER - GARANTIA INSTRUMENTAL DA AUTONOMIA FINANCEIRA DO PODER JUDICIARIO - ‘WRIT’ COLETIVO - DEFESA DE DIREITOS E NÃO DE SIMPLES INTERESSES - ILEGITIMIDADE ATIVA ‘AD CAUSAM’ DA ASSOCIAÇÃO DE MAGISTRADOS - EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM JULGAMENTO DE MÉRITO. - O autogoverno da Magistratura tem, na autonomia do Poder Judiciário, o seu fundamento essencial, que se revela verdadeira pedra angular, suporte imprescindível a asseguração da independência político-institucional dos Juízos e dos Tribunais. O legislador constituinte, dando consequência a sua clara opção politica - verdadeira decisão fundamental concernente a independência da Magistratura - instituiu, no art. 168 de nossa Carta Politica, uma tipica garantia instrumental, assecuratória da autonomia financeira do Poder Judiciário. A norma inscrita no art. 168 da Constituição reveste-se de caráter tutelar, concebida que foi para impedir o Executivo de causar,em desfavor do Judiciário, do Legislativo e do Ministério Público, um estado de subordinação financeira que comprometesse, pela gestão arbitraria do orçamento - ou, até mesmo, pela injusta recusa de liberar os recursos nele consignados -, a própria independência político-jurídica daquelas Instituições. Essa prerrogativa de ordem jurídico-institucional, criada, de modo inovador, pela Constituição de 1988, pertence, exclusivamente, aos órgãos estatais para os quais foi deferida. O legislador constituinte, na realidade, não a partilhou e nem a estendeu aos membros e servidores integrantes dessas instituições. O exercício desse direito e, portanto, intransferível. Só poderá exercê-lo - dispondo, inclusive, de pretensão e de ação - aquele a quem se outorgou, no plano jurídico-material, a titularidade exclusiva do seu exercício. De absoluta intransmissibilidade, portanto, essa posição jurídica, que também não poderá ser invocada por terceiros, especialmente por entidades de direito privado - ainda que qualificadas como entidades de classe -, cujo âmbito de atuação não transcende a esfera dos direitos de seus próprios associados. A qualidade para agir, no caso, só pertine a tais órgãos estatais, os quais, por seus Presidentes ou Procuradores-Gerais, estarão legitimados para postular, em juízo, a defesa daquela especial prerrogativa de índole constitucional, não sendo lícito a uma simples entidade de classe, atuando substitutivamente, deduzir, em nome próprio, pretensão jurídica que nem a ela e nem a seus associados pertence. - O mandado de segurança coletivo - que constitui, ao lado do ‘writ’ individual, mera espécie da ação mandamental instituída pela Constituição de 1934 - destina-se, em sua precípua função jurídico-processual, a viabilizar a tutela jurisdicional de direito liquido e certo não amparável pelos remédios constitucionais do ‘habeas corpus’ e do ‘habeas data’. Simples interesses, que não configurem direitos, não legitimam a válida utilização do mandado de segurança coletivo.” (MS nº 21.291-AgR-QO, Tribunal Pleno, Rel. Min. Celso de Mello, DJ de 20/10/95 - grifou-se). 



    Cito, ainda, em casos análogos ao presente, os seguintes precedentes da Corte:



    “Agravo regimental no segundo agravo regimental no mandado de segurança. 2. Conselho Nacional de Justiça. Determinação dirigida ao Tribunal de Justiça do Estado do Amazonas. Envio de projeto de lei à Assembleia Legislativa dispondo sobre a reorganização registral da cidade de Manaus/AM. Ilegitimidade ativa dos agravantes. Impossibilidade de pleitear direito alheio em nome próprio. Ato que não lhes fora diretamente dirigido. Precedentes. 3. Julgamento monocrático pelo relator. Recurso manifestamente inadmissível. Art. 932, III, NCPC. Possibilidade. 4. Agravo regimental não conhecido.” (MS nº 33.232-AgR-segundo-AgR, Segunda Turma, Relator o Ministro Gilmar Mendes, DJe de 7/6/17 - grifou-se).



    “(...) Como se sabe, a legislação processual estabelece que “Ninguém poderá pleitear direito alheio em nome próprio, salvo quando autorizado pelo ordenamento jurídico” (CPC, art. 18, ‘caput’ – grifei). Conclui-se, desse modo, por inocorrer a hipótese excepcional a que se refere o art. 3º da Lei nº 12.016/2009 (RTJ 152/493), que falece à impetrante, ora agravada, legitimidade ativa ‘ad causam’ para ajuizar, em nome próprio, a presente ação mandamental, eis que, longe de vindicar a defesa de direito subjetivo próprio, objetivou viabilizar, em seu próprio nome, a proteção de direito alheio, na medida em que, buscando a invalidação do ato apontado como coator, sustentou a transgressão, pelo CNJ, de prerrogativas institucionais que a Constituição somente deferiu aos Tribunais judiciários, como o E. Tribunal de Justiça paulista. (...) A ninguém é dado pleitear em nome próprio direito alheio, salvo quando autorizado por Lei (CPC, art. 6º). Impetração não conhecida.’ (RTJ 128/1138, Rel. Min. CARLOS MADEIRA – grifei). (...)” (MS nº 35.787-MC-AgR, Relator o Ministro Celso de Mello, DJe de 17/7/20 - grifou-se). 



    “AGRAVO INTERNO EM MANDADO DE SEGURANÇA COLETIVO. DELIBERAÇÃO CAUTELAR DO PLENÁRIO DO TCU QUE DETERMINOU AO INSS E AO MINISTÉRIO DA ECONOMIA A ELABORAÇÃO DE PROTOCOLO PARA A IMEDIATA REALIZAÇÃO DE PERÍCIAS MÉDICAS COM USO DA TELEMEDICINA, CONFORME AUTORIZADO PELA LEI Nº 13.989/2020. AUSÊNCIA DE COMANDO SUSCETÍVEL DE IMPACTAR, DE MODO DIRETO E IMEDIATO, A ESFERA DOS SUBSTITUÍDOS DA IMPETRANTE OU DA CATEGORIA OU GRUPO EM QUE INSERIDOS. ASSOCIAÇÃO DE AGENTES PÚBLICOS QUE NÃO TEM LEGITIMIDADE PARA A DEFESA DE PRERROGATIVAS INSTITUCIONAIS DE ÓRGÃO OU ENTE PÚBLICO. OBSERVÂNCIA DE CRITÉRIOS TÉCNICOS E CIENTÍFICOS. CONTROVÉRSIA OBJETIVA. DILAÇÃOPROBATÓRIA QUE NÃO SE HARMONIZA COM O RITO ESPECIAL DA IMPETRAÇÃO. PRECEDEN